Tribunal: TJES
Processo: 5001165-78.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-78.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SALVADOR PINTO DOS ANJOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001165-78.2022.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: SALVADOR PINTO DOS ANJOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por
SALVADOR PINTO DOS ANJOS
, em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
. Narra o autor, em síntese, que recebe benefício junto ao INSS, sob o n. 132.186.531-4 e ao consultar a situação de seu benefício, foi informado pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos de R$ 58,60, devido ao contrato de n. 623719162, referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 4.922,40, a ser quitado em 84 parcelas, com início de desconto consignado em setembro de 2020 com previsão de término em agosto de 2027.

Sustenta que até o ajuizamento desta demanda foram descontadas 26 parcelas, mesmo não tendo realizado qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento de seu benefício previdenciário. Por tais razões, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, consequentemente cancelamento da cobrança, a repetição do indébito e reparação por danos morais.

Em contestação (ID 9024968), o Banco réu alega que a parte autora aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento. Pugna, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9025207), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;
ii)
DETERMINAR ao réu que promova, em cinco dias, a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se a Decisão ID 19680154;
iii)
CONDENAR o réu
(iii.a)
à devolução de R$ 1.523,60 (mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos), em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela;
(iii.b)
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso;
iv)
DETERMINAR a compensação das quantias, até o limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao valor creditado ao autor e não devolvido ao réu.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9025209), preliminarmente, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, bem como a incompetência territorial e por necessidade de perícia. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Devidamente intimado, o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 9025212 e, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9025210.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo banco réu (ID 9025209- págs.03\04)
.

Isso porque, não há necessidade de produção de prova oral. Diferente do que tenta fazer crer a parte, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada, sendo certo que, a configuração (ou não) da responsabilidade civil e o dever de indenizar é matéria meritória e como tal será apreciada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência territorial
Conforme registrado na sentença, o autor juntou a fatura de água residencial, comprovando seu endereço na Comarca de origem. Ademais, nos termos dos arts.319 e 320, CPC, não se trata de documento indispensável à propositura da ação e,
in casu
, não há qualquer indício de fraude e/ou escolha aleatória de foro. Impõe-se, pois,
REJEITAR
a alegação.

Também não há falar em incompetência do Juizado por necessidade de perícia. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. Ademais, o banco recorrente nem sequer juntou a integralidade do contrato, o que inviabiliza a perícia grafotécnica.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual o autor/recorrido pretende o cancelamento do contrato de empréstimo junto ao banco réu, pautado na ausência de solicitação/contratação. Por consequência, requereu a suspensão dos descontos no seu benefício, a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo a quo, o recorrido nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato é regular, e que o consumidor fez a contratação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Na hipótese dos autos, o banco recorrente nem sequer apresentou o contrato supostamente firmado entre as partes, seja em sede de contestação ou de recurso inominado (somente colacionou no corpo do recurso print’s cortados do suposto contrato de adesão), restando demonstrado que a instituição financeira não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Relativamente à repetição de indébito, entendo pela
restituição em dobro
, tal como consignado na sentença, uma vez que o banco requerido não foi capaz de demonstrar a existência de contratação.
Fato é que não foi apresentada a integralidade do contrato de empréstimo.

Por fim, no tocante a condenação em
danos morais
, entendo pela manutenção da r.sentença, eis que os danos sofridos pela recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato, diante do desconto indevido (sem nenhum tipo de respaldo contratual) em proventos previdenciários – verba alimentar.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo a quo no valor de R$3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)